Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 31870120), interposta por NILMA IARA TEIXEIRA ALMEIDA DA MATA em face da sentença, proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Coordenação de Gerenciamento do Pagamento de Benefícios do IPREV, que denegou a segurança. Em suas razões, sustenta ser pensionista da Secretaria de Economia do Distrito Federal desde janeiro de 2012, em decorrência do falecimento de seu esposo, mas houve arbitrário e surpreendente corte em seus proventos de pensão, sem qualquer possibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa. Afirma que, além da pensão vitalícia em decorrência do falecimento de seu esposo, recebe proventos de aposentadoria do cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal. Relata que, ao verificar o contracheque de maio/2021, sofreu corte abrupto em seus proventos, sob alegação de “Redutor Teto Unificado”. Aduz que identificado o recebimento cumulativo de pensão por morte, por intermédio da Secretaria de Economia do Distrito Federal e proventos de aposentadoria referentes ao cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, sem qualquer notificação prévia, a Administração entende que os valores ultrapassariam o teto remuneratório constitucional e faz o corte. Argumenta que, ainda que seja possível e legitima essa aplicação do abate teto, não deve sofrer qualquer prejuízo em sua remuneração, sem o prévio processo administrativo. Defende a inexistência de força vinculante do RE 602.584/DF imediata para a Administração Pública. Bem como que a relação jurídica discutida está protegida pelo instituto da decadência administrativa, prevista no artigo 54, da Lei 9784/1999. Discorre sobre a vedação à interpretação retroativa e sobre o enriquecimento sem causa. Requer, em liminar, seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão de qualquer corte, no mérito, o provimento e a reforma da sentença. Preparo ao ID. 31870121 Contrarrazões ao ID 31870126, em que suscitam preliminar de ausência de impugnação. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Por sua vez, os requisitos que permitem o deferimento de tutela provisória, estão assim elencados: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1°- Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2° - A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3° - A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, o deferimento da tutela antecipada recursal pretendida está condicionada à presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso merece parcial conhecimento, em razão da preclusão consumativa. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil (CPC/15), impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum. No caso, identifico a preclusão consumativa do pedido de tutela liminar. Diante da interposição do agravo de instrumento nr. 0720630-35.2021.8.07.0000, tive a oportunidade de apreciar o mesmo pedido de tutela de urgência hora interposto, ocasião que indeferi a a liminar postulada. Nesse sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADEB RECURSAL. ADMISSIBILIDADE DO RECUSO INTERPOSTO PRIMEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ACLARAR MATÉRIA SUSCITADA PELA PARTE. 1. Conforme o Princípio da Unirrecorribilidade Recursal, vigente no ordenamento jurídico processual brasileiro, é vedado à parte interpor, simultaneamente, dois ou mais recursos contra a mesma decisão. Dessa forma, interpostos dois recursos que tenham como objeto a mesma decisão, ainda que eles tenham identidade na fundamentação, será admitido somente aquele foi protocolizado primeiro. (...) 3. Embargos do processo n. 2012.01.1.199122-5 não conhecidos. Embargos do processo n. 2013.01.1.109115-0 parcialmente providos. (Acórdão n.987246, 20120111991225APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 959/961) (destacou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se conhece de segundos embargos de declaração opostos pela parte que interpôs idêntico recurso em oportunidade anterior contra o mesmo acórdão, em vista da preclusão consumativa, a impedir a interposição de novo recurso, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. (...) 4. Segundos embargos não conhecidos. Primeiros embargos conhecidos e não providos. (Acórdão n.965124, 20160020099148AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/09/2016, Publicado no DJE: 16/09/2016. Pág.: 192/201) (destacou-se) Destarte, o conhecimento parcial da apelação, em virtude da preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.012, caput, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, recebo parcialmente a apelação de ID 31870120, nos efeitos suspensivo e devolutivo. Na mesmo oportunidade, na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar, suscitados pelo apelado, em sede de contrarrazões (ID. 31870126 - Pág. 3). Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se.